Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700568-66.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISE REGINA CUNHA SANTOS AGRAVADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - PROCURADORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAISE REGINA CUNHA SANTOS contra a decisão proferida pelo MM Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, indeferiu os pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de suspensão do trâmite do feito, bem como rejeitou a alegação de excesso de execução, constantes do petitório de ID 149387022 (processo referência). Eis o teor do decisório combatido (ID 151148268 – processo referência): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de DAISE REGINA CUNHA SANTOS, em relação à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A decisão de ID 145524679 recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 149387022). Inicialmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que se encontra com superendividamento. Aduz ainda, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso, bem como que o título deve ser considerado inexigível. Acosta jurisprudência que entende favorável ao seu pleito. No mérito, aduz que há excesso de execução e que o valor que entende devido é R$ 1.555,84 (um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos). O DISTRITO FEDERAL apresentou resposta ao ID 149867940 oportunidade na qual refutou os argumentos apresentados pela executada e requereu seja rejeitada a impugnação apresentada. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. Pede a autora a proteção da gratuidade de Justiça. Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, §3o, por sua vez, assim estabelece: §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conforme o dispositivo supracitado, basta mera afirmação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Não há dúvidas de que a previsão visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário. Contudo, em que pese interpretação literal da lei, a questão merece ser analisada com maior profundidade. E tal se faz por meio do cotejo entre os indícios e/ou provas que fazem cair por terra a presunção de necessitado. Trata-se, em verdade, de presunção relativa juris tantum, sendo plenamente possível sua desconstituição. Em outras palavras: basta que a parte declare não ter condições de arcar com o custo do processo sem sacrifício de seu sustento (ou do de sua família) para que se manifeste a presunção relativa de sua hipossuficiência, a justificar a concessão do benefício. Todavia, por ser relativa a presunção legal, pode a mesma ser afastada por algum elemento formador de convencimento em sentido contrário. Assim, permite-se ao Juízo a verificação da existência de elementos que, constantes dos autos, autorizem seu afastamento, como na hipótese ora apresentada. No caso dos autos, a parte Autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis (ID 149387023 – pág. 1), não podendo receber o beneplácito da isenção. Além disso, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido nas decisões de IDs 71283234, 73122624 e posteriormente, indeferido também em sede de agravo de instrumento (IDs 73271901, 83329111). Observa-se que a executada não trouxe aos autos argumentos novos ou apresentou mudança no quadro fático capazes de alterar o posicionamento do Juízo. Assim, não há que se falar em alteração da capacidade econômica da executada desde o ajuizamento da presente ação, conforme contracheque de ID 71108101, até a presente data, conforme contracheque de ID 149387023. Dessa forma, havendo elementos nos autos capazes de ilidir, de forma objetiva, a presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo, estão presentes as fundadas razões que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade processual, conforme inteligência do art. 99, §2o do CPC. Assim, ausente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e dos honorários, impõe-se o indeferimento do pedido atinente à gratuidade judiciária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça formulado. Da suspensão da exigibilidade A executada requer a suspensão do cumprimento de sentença sob o argumento de que deve ser considerada beneficiária da justiça gratuita. Nada a prover quanto ao pleito, tendo em vista que a justiça gratuita não foi concedida à executada desde a data do recebimento da petição inicial e tal condição persiste até a presente data. Assim, o cumprimento de sentença deve seguir o curso normal. Do alegado excesso de execução Quanto à alegação de que há excesso de execução, tal argumento não prospera, tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL apresentou planilha devidamente atualizada do valor do débito, nos termos da decisão transitada em julgado (ID 145397492 – pág. 1 e 2). Assim, não merece respaldo a alegação da parte autora de que o valor que entende devido é R$ 1.555,84 (um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Assim, o valor cobrado a título de honorários sucumbenciais é efetivamente devido pela executada ao exequente. Dispositivo. Nesse contexto, CONHEÇO e REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por DAISE REGINA CUNHA SANTOS. Assim, não cumprida a obrigação no prazo estipulado, fixo a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento). Dessa forma, qualquer insurgência quanto ao posicionamento adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito ou indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Ato registrado eletronicamente. Intimem-se. Publique-se. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que a simples alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem risco ao sustento próprio e ao de sua família, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Entende que faz jus ao beneplácito da gratuidade judiciária, uma vez que possui inúmeras dívidas. Pleiteia a imediata suspensão da exigibilidade das obrigações discutidas no cumprimento de sentença, nos moldes do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Assevera que o ímpeto satisfativo suscitado pelo Distrito Federal não encontra respaldo no título exequendo, invocando o reconhecimento da ocorrência, na espécie, de excesso de execução. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência pleiteada. A respeito do primeiro tópico objeto de inconformismo, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a agravante, consoante o demonstrativo de ID 149387023 (fl. 1 – processo referência) referente ao mês de janeiro de 2023, possui rendimentos líquidos, decotadas as retenções obrigatórias de índole fiscal e previdenciária, equivalentes a R$ 6.921,27 (seis mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos). Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Ritos, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Não obstante a existência de descontos no contracheque da recorrente, remanesce quantia superior à renda média do trabalhador brasileiro. Ante a verificação de que a receita pessoal bruta da recorrente, equivalente a R$ 9.045,66 (nove mil e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) supera o parâmetro, adotado pela Defensoria Pública e assentado na Resolução n. 140/2015, segundo o qual não se reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta superior a cinco salários mínimos, afigura-se desarrazoado o acolhimento, nesse ponto, do anseio recursal de concessão dos benefícios expendidos no art. 98 do Código de Ritos (ID 149387023 – fl. 1 – processo referência). Ademais, em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, registre-se que a situação de endividamento não constitui hipótese de concessão da benesse vindicada. Nesse sentido, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, não se encontra presente a probabilidade do direito. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca do anseio de suspensão da exigibilidade das obrigações debatidas no presente feito, amparado nos preceitos do art. 98, § 3o, do CPC, cumpre esclarecer que os ditames ali expendidos se circunscrevem exclusivamente às incumbências relacionadas aos ônus sucumbenciais, e não àquelas que emanam do próprio título executivo, afigurando-se desarrazoada a referida irresignação trazida a lume pela recorrente no petitório de ID 45175453. Quanto ao argumento de excesso de execução, é imperioso que a agravante aguarde o regular trâmite da ação, sendo certo que a dilação probatória em curso apurará, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a compatibilidade entre a pretensão do executante e as balizas consagradas no título exequendo. Ademais, não se visualiza, de um juízo de cognição sumária, dano irreparável ou de difícil reparação, inexistindo, in casu, prejuízo para a agravante enquanto aguarda o regular desfecho do presente recurso, em regra, célere. Ressalte-se que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desenlace possível é a negativa da tutela de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador